Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0713073-89.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ZENILSON MONTEIRO DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ZENILSON MONTEIRO DOS REIS (patrocinado pela Dra. Suele Juliana Tomaz Batista da Silva), apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a sentença que condicionou a restituição do veículo FIAT/ARGO, cor branca, ano/modelo 2022/2022, placa SCD5H92, ao trânsito em julgado para que não haja prejuízo a eventual processamento da apelação de réu preso (processos de referência: ação penal n. 0717104-86.2023.8.07.0001 e pedido de restituição de veículo n. 0718249-80.2023.8.07.0001). Afirmou o impetrante que é proprietário do citado veículo, o qual foi apreendido em 21-abril-2023, em decorrência do auto de prisão em flagrante n. 681-2023-6a-DP, Ocorrência Policial n. 3.629/2023. Relatou que alugou o veículo, no dia 14-abril-2023, para Willian Pereira dos Santos que o utilizaria para trabalhar como motorista do aplicativo Uber, sendo que toda negociação foi feita pelo seu filho e procurador André Souza dos Reis, conforme contrato de locação. Em 21-abril-2023, o impetrante tomou conhecido da apreensão do automóvel na posse de Adriano Laurindo das Neves, após abordagem processual. Narrou que formulou pedido de restituição n. 0718249-80.2023.8.07.0001, porém, a despeito da manifestação favorável do Ministério Público, foi indeferido pelo Juízo de origem. Depois da decisão, tomou conhecimento de fatos novos (acerca das circunstâncias da apreensão do veículo) e formulou pedido de reconsideração, todavia, foi indeferido. O impetrante apelou da sentença, entretanto, o recuso foi considerado intempestivo. Então, optou por aguardar a sentença, a qual, por fim, condicionou a restituição do veículo ao trânsito em julgado da ação penal. Argumentou que mesmo demostrado nos autos que o impetrante é legítimo proprietário do veículo, que o adquiriu com recursos lícitos, fruto de seu trabalho e suas economias, e que se trata de terceiro de boa-fé, não envolvido no ilícito, a eminente autoridade judiciária condicionou a restituição do bem ao trânsito em julgado da sentença proferida para que não houvesse prejuízo a eventual processamento da apelação de réu preso - condição que caracterizaria ilegalidade ou abuso de poder a ensejar prejuízo ao impetrante. Aduziu que o réu apelou da sentença e o processo pode tramitar por muitos anos, o que implicaria em prejuízo injustificado ao impetrante, notadamente porque o veículo está parado no pátio da delegacia, se deteriorando, desde 21-abril-023, ou seja, há quase 1 (um) ano. Além disso, o impetrante não tem condições financeiras de sustentar sua família e manter o financiamento do veículo em dia, tanto que, recentemente, teve que fazer um refinanciamento do automóvel para não perdê-lo. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a restituição imediata do veículo. Pugnou pelo benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Nos termos do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete à Câmara Criminal processar e julgar o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais. Ademais, vê-se que o impetrante não é parte na ação penal em que foi proferida a sentença que findou por deferir-lhe a restituição do bem, mediante condições. Destarte, sua qualidade de terceiro interessado permite o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, independentemente de interposição de recurso, nos moldes do enunciado n. 202 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que reza: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”. A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. Na hipótese, o impetrante formulou pedido autônomo de restituição do veículo, o qual foi indeferido. Apelou, porém o recurso foi considerado intempestivo (processo n. 0718249-80.2023.8.07.0001), conforme ementa do julgado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, cuja contagem se inicia com a publicação da decisão que resolve o incidente de restituição de bens apreendidos. 2. Impõe-se o não conhecimento da apelação criminal interposta após o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593 do CPP, porque intempestiva. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1774715, 07182498020238070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreveio sentença na ação penal n. 0717104-86.2023.8.07.0001 que tratou do pedido de restituição, nos seguintes termos: No que se refere ao veículo apreendido, apesar das circunstâncias do fato a revelar que fora utilizado para a prática delituosa, tendo em vista as informações trazidas nos autos associados n. 0718249-80.2023.8.07.0001, a indicar que pertenceria a terceiro de boa-fé, deverá ser restituído, desde que comprovado pelo proprietário indicado em ID n. 181846581, autorização da Instituição Financeira a que está alienado para sua cessão a Willian Pereira dos Santos ou a comprovação de inexistência de débitos junto a referida Instituição, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado. (grifos nossos) Não obstante a plausibilidade do direito invocado, não se extrai do caso a urgência necessária à concessão da medida liminar pleiteada. Com efeito, a celeridade da via eleita permite aguardem-se as informações da autoridade indigitada coatora e demais procedimentos para que o pedido de acesso seja analisado. Ademais, vê-se que a liminar se caracteriza como medida satisfativa. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator